Tribunal: TJES
Processo: 0001538-12.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001538-12.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RAIMUNDO JERONIMO DOS SANTOS
APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001538-12.2019.8.08.0047

RELATOR : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : RAIMUNDO JERONIMO DOS SANTOS

ADVOGADO : CARLOS AUGUSTO ALMEIDA - OAB BA10803-A

RECORRIDO : BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

ADVOGADO : BIANCA VALLORY LIMONGE RAMOS - OAB ES7785-A

MAGISTRADO : LUCAS MODENESI VICENTE

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

A questão posta à apreciação tem como ponto nodal averiguar se é cabível o recebimento de indenização securitária por invalidez permanente decorrente d
e lesão desenvolvida pelo exercício da atividade laborativa pelo Autor.

O Recorrente alega que possui incapacidade definitiva parcial para realizar as funções laborativas que exercia, o que justifica o recebimento da indenização com base na cobertura securitária para invalidez total ou parcial por acidente expressa no
contrato de seguro coletivo
de pessoas firmado em seu favor pela estipulante (Fibria Celulose S/A).

Pois bem.

De início, importa destacar que os documentos que instruem o processo comprovam que as condições gerais e específicas na contratação do seguro foram devidamente apresentadas pela seguradora à estipulante, conforme fls. 127 e seguintes. Assim, eventual conduta omissiva da empregadora
quanto ao
repasse das informações aos segurados não pode ser atribuída à seguradora, que cumpriu com o desiderato na relação negocial objeto do litígio, não havendo que se falar em violação ao dever de informação, notadamente pelo disposto no art.. 3º, III, da Resolução nº 107/2004,d
o Conselho Nacional de Seguros Privados
1
.

Fixada a premissa, verifico que a apólice juntada às fls.
127 e seguintes
prevê, dentre outras, a possibilidade de pagamento de
indenização por acidente pessoal
, expressamente excluídas as doenças, incluídas as profissionais e, ainda,
de
pagamento de indenização para o caso de
Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença
– IFPD.

O laudo pericial realizado nos autos apresentou as seguintes conclusões, fls. 290 e seguintes:

1. Requerente possui alguma lesão de caráter permanente? Se afirmativa a resposta, qual?

Resposta: Sim, o periciado apresenta alterações no ombro direito.

2. No caso de a resposta acima ser afirmativa, é possível a regressão dessa lesão? A mesma e gradativa? Ha possibilidade de piora?

Resposta: Não ha possibilidade de
regressão
das
lesões
, pois são irreversíveis. Caso o periciado mantenha atividades que demandem esforços com os ombros, poderá haver piora do quadro.

3. Comprovada a invalidez permanente do Autor Segurado para o exercício da função que desempenhava junto a sua empregadora, a reinserção do Autor Segurado no mercado de trabalho nas idênticas condições de trabalho?

Resposta:
O periciado está permanentemente inválido para a função de operador de máquinas florestais, podendo exercer outras funções, principalmente de caráter burocrático.

4. Essa lesão pode te sido provocada por ação de microtraumas ocorridos durante o trabalho?

Resposta:
As lesões são
consequências
dos microtraumas ocorridos de forma contínua e frequente na função de operador de máquinas.

5. Ha impedimento para a realização das atividades que inicialmente o Requerente realizava quando da contratação inicial pela empresa (sua
primeira função
)?

Resposta: O periciado iniciou como Ajudante Geral na empresa, atividade que demanda grandes esforços físicos. Encontra-se incapacitado para esta função,
bem
como para a
função
de operador de máquinas florestais, devido as
lesões
do ombro.

6. Havendo possibilidade de o Requerente desenvolver suas atividades habituais e laborativas, quais
seriam
elas e qual o prejuízo no tocante a readaptação?

Resposta:
O
periciado pode desenvolver suas atividades habituais e laborativas, desde que não haja sobrecarga de peso e/ou movimentos repetitivos.

(
omissis
)

Quesitos do Requerido (fls. 116 e 117) e (
fls
. 254 e 255):

4.
Encontra-se, o autor, total e permanentemente incapacitado, dependente de terceiros para o exercício das relações autonômicas?

Resposta:
Não, o periciado não depende de terceiros para a
realização
de atividades do dia a dia.

Sobre o tema
, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, em recurso repetitivo, de que
não é abusiva
a cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) que garante o pagamento da indenização quando a invalidez por doença causar a
perda da existência independente
do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado (art. 17, da Circular n.º 302/2005 da SUSEP).

Vejam:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. ENFERMIDADE ARTICULAR DO JOELHO DIREITO. INCAPACIDADE PARA A PROFISSÃO. INVALIDEZ FUNCIONAL. DEFINIÇÃO PRÓPRIA. LEGALIDADE. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. DECLARAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD ou IPD-F) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado.

3. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP nº 302/2005).

4. Na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de incapacidade profissional, permanente e total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado (art. 15 da Circular SUSEP nº 302/2005).

5. A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional, podendo inclusive ser contratada como uma antecipação da cobertura básica de morte.

6. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor.

7. Eventual aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada (art. 5º, parágrafo único, da Circular nº 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional.

8. T
ese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.

9. No caso concreto, recurso especial provido.

(REsp n. 1.845.943/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 18/10/2021.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. OCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) E INVALIDEZ LABORATIVA PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (ILPD). INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. APOSENTADORIA. ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA. NECESSIDADE. 1.
Consoante a jurisprudência desta Corte, não há ilegalidade na cláusula que condiciona o pagamento da indenização securitária, em caso de invalidez por doença, à incapacidade permanente total do segurado. 2. Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para fins de cobertura contratual, há clara diferenciação entre cobertura por invalidez funcional (Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD) e invalidez laboral (Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença - ILPD).
3. Para o recebimento de indenização fundada em seguro privado, a concessão de aposentadoria pelo INSS por invalidez permanente, por si só, não é suficiente para exonerar o segurado de submeter-se a perícia em juízo para comprovar a sua incapacidade total e permanente para o trabalho. 4. O acórdão recorrido não se manifestou sobre questões essenciais para o julgamento da causa, pressuposto indispensável para o exame do recurso especial, motivo pelo qual reconhece-se a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 952.515/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 02/06/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO COM ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. SÍNDROME VESTIBULAR PERIFÉRICA CRÔNICA. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA A PROFISSÃO. DESEMPENHO DE ATIVIDADES LABORAIS. DEFINIÇÃO DA APÓLICE: INVALIDEZ FUNCIONAL. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. PRESERVAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A Circular SUSEP nº 302/2005 vedou o oferecimento da cobertura de Invalidez Permanente por Doença (IPD), em que o pagamento da indenização estava condicionado à impossibilidade do exercício, pelo segurado, de toda e qualquer atividade laborativa, pois era difícil a sua caracterização ante a falta de especificação e de transparência quanto ao conceito de "invalidez" nas apólices, havendo também confusão entre o seguro privado e o seguro social, o que gerou grande número de disputas judiciais. Em substituição, foram criadas duas novas espécies de cobertura para a invalidez por doença: Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD ou IPD-L) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD ou IPD-F). 3. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado.
Já na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa permanente total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado.
Logo, a garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a invalidez profissional.
4. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. De qualquer modo, a seguradora deve sempre esclarecer previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e existem no mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não induzi-los em erro. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 589.599/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016)

No mesmo sentido, este e. TJES: “
a incapacidade de natureza profissional e a incapacidade funcional não se confundem; enquanto a primeira diz respeito à ausência de capacidade de exercer atividade econômica,
a incapacidade funcional se refere ao pleno exercício das atividades cotidianas, corriqueiras, sem a necessidade de ajuda ou dependência de outrem
” (TJES, Classe: Apelação, 24090150467, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2015, Data da Publicação no Diário: 11/02/2015).

No caso em julgamento,
o contrato de
seguro coletivo que fundamenta a pretensão esclarece a cobertura dos seguintes riscos: (i) invalidez funcional permanente total por doença; e (ii) invalidez permanente total ou parcial por acidente.

A
cobertura de invalidez permanente por acidente consiste na garantia de indenização para causas
“exclusivamente acidentais”,
expressamente
excluídas

as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam as causas e, ainda, dentre outras, as lesões por esforços repetitivos, relacionadas ao trabalho (fls. 184).

Já
o pagamento da indenização securitária decorrente de
doença
ocorrerá quando for constatada invalidez “
caracterizada pela ocorrência de quadro cl
í
nico incapacitante, que inviabilize de for
m
a irrevers
í
vel o pleno exerc
í
cio das
relações autonômicas
do Segurado
”
(fls.
193
).

Como pode se notar, o contrato estabelece que a indenização securitária seja concedida mediante o preenchimento de alguns requisitos, a saber: (i)
que a invalidez seja funcional
,
ou seja, aquela
não ligada às atividades laborais do segurado
; (ii)
que a invalidez seja permanente e total
, ou seja, aquela que inviabilize de forma irreversível o exercício das relações autonômicas do segurado; (iii)
que a invalidez decorra de doença
,
excluídas as descritas no contrato;
ou (iv)
que a invalidez decorra de acidente pessoal
, excluídas as lesões laborativas.

No presente caso, como mencionado, a perícia concluiu, categoricamente, que
o
Demandante, ora Recorrente, possui patologia
de
invalidez laborativa parcial desenvolvida pelo exercício da atividade profissional
.

Assim, muito embora me sensibilize com a situação do segurado, a
lesão
desenvolvida pelo mesmo não se enquadra nos riscos cobertos pela apólice de seguro contratada, na medida em que a debilidade é parcial, apesar de definitiva, além de decorrente do trabalho.

Logo, não estando o risco desenvolvido pelo Demandante coberto pelo contrato de seguro objeto do litígio, permanece hígida a r. sentença de improcedência.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro, outrossim, os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor causa, na forma do art. 85, §11, do CPC/2015, considerando o trabalho adicional prestado em grau recursal, destacada a suspensão da exigibilidade da cobrança pela gratuidade judiciária concedida pelo juízo de origem.

É como voto.

Desembargador
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1
Atualmente expressa no art. 8º, III, da Resolução nº 434/2021, do CNSP.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO COLETIVO DE PESSOAS. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD OU IPD-F).
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL LABORATIVA
. RISCO NÃO COBERTO. LIMITAÇÃO POSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Não é abusiva a cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) que garante o pagamento da indenização apenas quando a invalidez por doença causar a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado. Precedentes do STJ e TJES.

2. A invalidez
laborativa parcial e
definitiva, desenvolvida pelo exercício das atividades do trabalho,
expressamente excluída n
o contrato de seguro coletivo, não garante o pagamento da indenização securitária pleiteada.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.